Tribunal: STF
Processo: AI 628105
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: controvérsia decidida
   à luz da legislação infraconstitucional pertinente, tanto no que
   concerne à alegação de litispendência, como de violação à coisa
   julgada: não se presta o recurso extraordinário para o exame de
   ofensa reflexa à Constituição: incidência, mutatis mutandis, a
   Súmula 636.